Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703723-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROSA MARIA DE JESUS D E S P A C H O O Agravante, em petição de ID 15526553, requer a apreciação do Agravo de Instrumento sem a manifestação do Agravado para a apresentação de contraminuta. Defiro o pedido, considerando a ausência de citação no juízo de origem. Ciente do despacho, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator